Tribunal: TJES
Processo: 0004625-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004625-41.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAQUE LOURENCO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INCABÍVEL
.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDOS QUE CARECEM DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2
.
No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante se inscreveu em aplicativo de compras utilizando nome falto, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo. Inviável, portanto, a desclassificação para a receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.
3.
Os pedidos referentes à dosimetria da pena carecem de interesse recursal, uma vez que já realizados em sentença.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaque Lourenço Gomes
, inconformado com a sentença prolatada pel
a

7ª Vara Criminal de Vila Velha,

às fls.
96/97 v.
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Consta do Inquérito Policial em anexo, que o
d
enunciado foi autua
do
em flagrante por estar portando 01 (um) celular da marca Apple, modelo
iPhone
XR BLACK, IMEI 356461106200540 e IMEI 356461102702572, sabendo ser o produto de furto/roubo.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitóri
o
, que no dia 27 de fevereiro de 2021, aproximadamente às
00
h
00
min, no Termin
al
Rodoviário de São Torquato, Município de Vila Velha/ES, o ora
d
en
u
nciado estava comercializando o referido celular, oportunidade que ele foi recon
h
ecido como um dos autores do roubo, ocorrido no dia 25/02/2021, conforme BU 44404836, de fls. 30, no bairro Ilha das Flores, no mesmo
m
unicípio.

Extrai-se dos autos, que o
d
enunciado, ao ser questionado pelo possível comprador sobre a procedência do telefone, afirmou que havia
c
omprado em u
m
aplicativo de compras e vendas, pagando R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), bem abaixo do valor de mercado, sabendo ser produto de furto/roubo.

Insurge dos autos, que os policiais foram acionados a comparecer ao local, onde a transação estava acontecendo, oportunidade que ao re
ali
zarem a revista pessoal no
d
enunciado, encontraram outros aparelhos celulares em sua posse sendo um 01 (um) celular da marca SAMSUNG, com avarias, IMEI 356721696598482 / IMEI 359553156598489, 01 (um) celular da marca XIAOMI, IMEI 867090045014233 / IMEI 867090045069237, 01 (um) celular da marca Apple, modelo
iP
hone, IMEI 357364096167977 1357364096190615,
03 (três)
brincos, 01 (um) colorido e (02) prateados e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
1
0 (dez)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
103/105
dos autos físicos
, a defesa requer:
i)

a absolvição do apelante
por
insuficiência probatória;
ii)
s
ubsidiariamente,
a desclassificação do
crime de receptação

simples
para a modalidade culposa,
estabelecida
no
art. 180,
§ 3º,
do C
ódigo Penal;
iii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
iv)
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
v)

o
abrandamento de regime;
vi)
e
a
substituição da pena,
na forma do artigo 44, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime,
tenho
que
restou inconteste
por meio do
B
oleti
ns

U
nificado
s
às fls.
18/23 e 33/35
,
A
uto de
A
preensão à fl.
11/13 e 16/17
,
A
uto de
R
estituição e
E
ntrega à fl.
11,

corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto à
autoria
, vejamos.

De início, vejamos as informações contidas no documento acostado às fls. 38 dos autos físicos:

“Trata-se de termo circunstanciado, instaurado para apurar suposta prática do delito de receptação culposa (art. 180, § 3º do CP), praticado, em tese, por Isaque Lourenço Gomes, fato ocorrido no dia 27 de fevereiro de 2021, no bairro São Torquato, neste município, conforme teor do BU nº 44423545, acostado às fls. 15/20.

Consta dos autos que, no dia 25/02/2021, no bairro Ilha das Flores, a Srta. Ellen Cristina Dias Torres foi abordada por dois elementos que anunciaram o assalto e subtraíram o seu aparelho celular IPHONE XR BLACK (nota fiscal - fl. 12), conforme BU nº 44404836 (fls. 30/32).

A partir do fato delituoso, o Sr. Wesley Bispo Torres, genitor da vítima, passou a pesquisar aparelhos celulares em aplicativos de compras e vendas, com o intuito de localizar o bem, tendo logrado êxito em encontrar um aparelho compatível com o que fora furtado.

Ato contínuo, o Sr. Wesley negociou com o anunciante e combinou de encontrá-lo para fazer a transação em frente ao Terminal Rodoviário de São Torquato. Ao chegar ao local combinado, o Sr. Wesley constatou que realmente se tratava do celular que fora furtado de sua filha, após comparar o nº IMEI, e, imediatamente, deu voz de prisão ao suposto autor. [...]”.

Dito isso, vejamos o que informam em juízo a vítima, Ellen Cristina Dias Torres, e o guarda municipal, Juliano Conceição Pereira, que participou da abordagem do apelante, estando suas declarações transcritas conforme mídia constante às fls. 89:

Ellen Cristina Dias Torres:

“[...] que o iPhone XR black era meu; que ele portava dois iPhones, um Samsung e um Xiaomi; que no dia que fui assaltada, meu celular enviou um e-mail pro celular do meu pai, com sua última localização; que nisso, dois dias depois, eu fui procurar o celular na OLX; que comecei por aqueles aparelhos que estavam sendo vendidos sem os acessórios; que achei um anúncio, vi que era só o aparelho e que a saúde da bateria batia com o meu; que as marcas de uso também eram iguais as do meu; que me passei por um comprador e marquei um encontro ele, com o número de série do meu aparelho na mão; que quando cheguei no local, ele me deu o celular na mão, e enquanto eu conferia para ver o estado do celular, fui ver o número de série, que era o mesmo; que nisso, comprovei que era meu; que a localização usada no anúncio também batia com aquela enviada para o celular do meu pai; que meu pai participou disso comigo; que ele estava comigo; que na delegacia, ele disse que havia comprado de alguém da OLX; que quando a polícia chegou, ele omitiu o nome verdadeiro dele por duas vezes; que ele disse que estava revendendo; que acho que paguei aproximadamente R$ 3.900,00 (três mil e novecentos) na loja; que comprei novo, lacrado; que ele anunciou por R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos).

GM Juliano da Conceição Pereira:

“[...] que me recordo dos fatos; que a viatura foi acionada, porque o outro rapaz, o dono de outro celular, já tinha, se não me engano, combinado com o rapaz que foi detido, para realizar a compra; que ele reconheceu o celular no anúncio, e marcou com o ‘vendedor’ no terminal; que quando ele viu que era realmente o celular, o réu já havia sido detido; que o réu não admitiu o fato; [...] que a vítima mostrou a nota fiscal, e foram comparados os IMEI’s dos aparelhos, que batiam; que não me recordo do valor do aparelho; que me lembro que, à época, fiz uma pesquisa para ver o valor do aparelho na loja, e que o valor anunciado era bem menor que os de loja; que não me recordo, especificamente, do valor; [...] que não sei a procedência dos outros aparelhos apreendidos com o acusado.

Já o apelante, ao ser interrogado em esfera investigativa e em juízo, trouxe a mesma narrativa, informando que havia adquirido o aparelho no site “OLX” e que estaria apenas o revendendo. Vejamos suas declarações, constante às fls. 47, bem como a transcrição de seu interrogatório, constante na mídia de fls. 89:

Em sede investigativa:

“Que quando perguntado quantos aparelhos celulares estavam com ele no momento da prisão, este disse que estava com o aparelho iPhone, da marca Apple, que tinha comprado através da empresa OLX por um valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que tinha anunciado este mesmo aparelho através da mesma empresa por um valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que não se lembra os dados da pessoa que lhe vendeu; que em relação ao outro aparelho celular, este era de seu uso particular e que já estava em sua posse há mais de cinco meses e que também o comprou através da empresa OLX; que não se recorda dos dados da pessoa que lhe vendeu”.

Interrogatório em juízo:

“Que os fatos narrados são verdadeiros; que eu comprei o aparelho na OLX; que não sabia que era produto de furto; que tentei negociá-lo na OLX; que usava nome falso porque o site não aceitava meu nome, porque já havia outro usuário com aquele nome; que realmente usei outro nome; que estou preso por roubo; que o anúncio era de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); que era o valor de mercado, mas diferente da loja; que não tinha conhecimento; que comprei de um rapaz da OLX; que ele me disse que tinha nota fiscal, mas na hora da venda, ele não levou, e eu comprei mesmo assim; que eu trabalhava, à época”.

Em sua narrativa, o apelante informa ter adquirido o aparelho no site da OLX por uma outra pessoa, e que decidiu revendê-lo por preço pouco superior ao que pagou.

Considerando as provas acima narradas,
não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita
da
res
,
é certo que
estava em poder de
um celular
que
adquiriu de pessoa desconhecida
,
e
m
site
de compras
,
no qual, como é de conhecimento notório, é comumente utilizado para a
comercialização de
objeto
s

com restrição de furto/roubo
,
o qual estava, ainda,
sem
nenhuma
documentação
e acessório
,
tendo o apelante tentado, ainda, revendê-lo logo em seguida, visando a obtenção de lucro.

Dessa forma, a justificativa por ele apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha
condições de ter
ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder,
cabendo destacar que, mesmo ciente disso, comprou o celular objeto de roubo e tentou vendê-lo no mesmo aplicativo de compras, optando, dessa forma, a lucrar com a venda do objeto fruto de crime.

Enfatize-se, outrossim, que incide
in casu
o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6977081:

“Nesse passo, se mostra totalmente descabida a alegação de ausência de dolo quanto à prática da receptação, porquanto à míngua quanto à apresentação de nota fiscal do bem supostamente adquirido, que é fruto de crime antecedente, corroborado com os demais elementos cognitivos existentes ante a normatização vigente, emerge a presença de contexto fático-probatório suficiente para lastrear a condenação do recorrente nos moldes efetivados na sentença vergastada.”.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Isaque Lourenço Gomes
quanto ao crime de receptação
.

Noutro giro, a defesa requer a
desclassificação do crime previsto no art
igo
180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão à pretensão defensiva.

Digo isso, pois consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente quanto à origem ilícita do celular.

Além de se inscrever na loja “OLX” com nome falso, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que Isaque Lourenço Gomes possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo, de modo que
a

desclassificação pretendida não
merece
prosperar
.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

De início, vejo que a defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, no entanto, o mencionado pedido
carece
de interesse recursal, uma vez
que o magistrado sentenciante já adotou tal providência, tendo
fixad
o a pena-base
no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade, verifico que, de fato, assiste razão à defesa, já que o réu, à época dos fatos,
tinha
19 (dezenove) anos.

No entanto,
diante da fixação da pena-base no mínimo legal, não há como se proceder à redução da pena fixada, a teor da
súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Prosseguindo, vejo que o magistrado
a quo
fixou o regime aberto para início do cumprimento da pena, o qual foi convertido em
u
ma
pena
restritiva de direito, na forma do art. 44, do Código Penal.

Dessa forma, não há interesse recursal nos pedidos formulados pela defesa quanto à alteração de regime e
substituição da pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)